Tribunal: STF
Processo: ARE 1325420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÃO. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PUBLICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA E DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 11, DO TJCE, E DA SÚMULA Nº 582, DO STJ. PLEITO MINISTERIAL PELA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO REJEITADO. CRIME PRATICADO CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Apelação interposta contra sentença que condenou Matheus Dias Ferreira Lopes pelo cometimento do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 70, do Código Penal, e no art. 244-B, do ECA, à pena total de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 160 (cento e sessenta) dias-multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.



    2. Pleito defensivo do apelante pela nulidade da sentença condenatória por ausência de motivação da dosimetria rejeitado, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau fundamentou corretamente e com base em elementos concretos o cálculo dosimétrico, observando o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), bem como das regras contidas nos arts. 59 e 68, do Código Penal. Ademais, as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I e III, do Código Penal foram devidamente consideradas.



    3. Pedido de desclassificação para a modalidade tentada do crime sob o argumento de que não houve a posse pacífica da res furtiva descabido, vez a consumação ocorre no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou pela vítima. Aplicação da teoria da amotio.



    4. Quanto à insurgência ministerial de condenação do réu na segunda parte do art. 70, do Código Penal, isto é na aplicação do concurso formal impróprio, entendo pelo descabimento, vez que o crime se deu num mesmo contexto fático de um assalto a uma lanchonete, em que várias vítimas tiveram os seus bens subtraídos, ou seja, uma única ação, desdobrada em vários fatos, que resultou em vários crimes em concurso formal próprio.



    5. Recurso conhecido e não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, quanto às demais matérias impugnadas, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente